Tribunal: TJMT
Processo: 1005857-15.2023.8.11.0004
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005857-15.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[AGLINELTON PEREIRA DE JESUS - CPF: 919.832.661-91 (RECORRENTE), DANDARA CHRISTINE ALVES DE AMORIM - CPF: 031.939.641-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CARLOS SIQUEIRA RIBEIRO - CPF: 502.772.861-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ATROPELAMENTO SUPOSTAMENTE DELIBERADO. ART. 413 DO CPP. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
PRETENDIDA IMPRONÚNCIA
. INVIABILIDADE NA FASE DE PRELIBAÇÃO.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303 DO CTB)
. AUSÊNCIA DE PROVA LÍMPIDA DE INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. MATÉRIA AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA. EXCLUSÃO APENAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. LASTRO INDICIÁRIO MÍNIMO PRESENTE. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA PRONÚNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Caso em Exame

Trata-se
de R
ecurso em
S
entido
E
strito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu
o recorrente
a
o
julgamento pelo Tribunal do Júri
pela suposta prática de
tentativa de homicídio qualificado
(motivo torpe e recurso que
dificultou a defesa da vítima), em razão de alegado atropelamento deliberado ocorrido em 15/09/2019. A defesa requereu impronúncia, desclassificação para o art. 303 do CTB e afastamento das qualificadoras. Parecer ministerial pelo desprovimento.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em
saber se
:

(I)

estão presentes
prova da materialidade
e
indícios suficientes de autoria
a justificar a pronúncia (art. 413 do CPP), diante de versões divergentes em juízo
;

(II)

é cabível, nesta fase, a
desclassificação
para
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
(art. 303 do CTB), por alegada ausência de
animus necand
i
;
e

(III)

as
qualificadoras do
motivo torpe
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
são
manifestamente improcedentes
a ponto de serem excluídas desde logo.

III.
Razões de Decidir

1.

A decisão de pronúncia encerra
juízo de admissibilidade
, exigindo-se
materialidade
e
indícios suficientes de autoria
, sendo vedada valoração exauriente do acervo probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Júri.

2.

A
materialidade
restou amparada por laudo de exame de corpo de delito; quanto à
autoria
, a existência de depoimento judicializado apontando o recorrente como autor, apesar de versões vacilantes e retratações de outros
declarantes, constitui indício apto à submissão da causa ao
Conselho de Sentença
.

3
.
As qualificadoras somente se afastam na pronúncia quando
manifestamente descabidas
; havendo lastro indiciário de
vingança por desavença anterior
(motivo torpe) e de
execução surpresa
com supressão de possibilidade defensiva (recurso que dificultou a defesa), impõe-se sua manutenção para deliberação dos jurados
.

4.
A desclassificação para o art. 303 do CTB é medida excepcional e demanda prova inequívoca da inexistência de dolo; diante da dinâmica narrada (avanço do veículo contra a vítima ao avistá-la), subsiste, ao menos em tese, a possibilidade de
animus necandi/dolo eventual
, devendo a controvérsia ser resolvida em plenário
.

IV.
Dispositivo e Tese.

5
.

Recursos conhecido e desprovido

Tese de julgamento:

“
1. A pronúncia demanda prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo a valoração aprofundada do mérito reservada ao Tribunal do Júri.

2. A desclassificação para o art. 303 do CTB, na fase de pronúncia, exige prova inequívoca da ausência de animus necandi, o que não se verifica quando a dinâmica descrita admite, em tese, dolo eventual.

3. Qualificadoras do art. 121, §2o, do CP somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “d”;

CPP, art. 413 (e referência aos
arts
. 415 e ss., no contexto do rito do Júri);

CP,
arts
. 121, §2o, I e IV, e 14, II;

CTB, art. 303.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
2223231/AM, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
Conv
. TJDFT), 6a Turma, j. 20/02/2024,
DJe
23/02/2024;

STJ,
AgRg
no
AREsp
2089844/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6a Turma, j. 12/03/2024,
DJe
15/03/2024;

STJ,
AgRg
no
AREsp
1150203/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 10/04/2018,
DJe
20/04/2018;

TJMT, RSE 1004923-38.2022.8.11.0011, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 19/10/2023;

TJMT, RSE 10009995520208110000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2a Câmara Criminal, j. 12/03/2022,
publ
. 12/03/2022.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

EXMA. SRA. DRa. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F.
LIMA (
RELATORA CONVOCADA)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto
pela defesa de
ANGLINELTON PEREIRA DE JESUS

contra a
r. sentença de pronúncia proferida pelo
Juízo da
1a
Vara
Criminal

da
Comarca de
Barra do Garças
/
MT, no
s autos d
a Ação Penal no
1005857-15.2023.8.11.0004
.

A decisão recorrida pronunciou o acusado como incurso nas sanções do
art. 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 14, inciso II
, ambos do Código Penal, determinando sua submissão a julgamento perante o
Tribunal do Júri
, juízo natural da causa.

Inconformada, a defesa sustenta, em síntese:
(a)
inexistência de indícios judicializados de autoria, alegando que a vítima e a testemunha Danilo não reconheceram o réu em juízo;
(b)
ausência de dolo de matar (
animus necandi
), pugnando pela desclassificação para lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303 do CTB); e
(c)
afastamento das qualificadoras, por serem manifestamente improcedentes.

O
Ministério Público
, em contrarrazões, rebateu os argumentos defensivos e pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 342926424), afirmando que a materialidade é inconteste e que os indícios de autoria são suficientes para a fase de prelibação.

Em
juízo de retratação
, o magistrado manteve a decisão por seus próprios fundamentos (
id.
342926427
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, por sua vez, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de que a sentença de pronúncia seja mantida em sua integralidade (
id.

342926427
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRa. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F.
LIMA (
RELATORA CONVOCADA)

Infere-se da peça acusatória que, em
15/09/2019
, o recorrente, valendo-se de
veículo automotor
, teria
atropelado deliberadamente
a vítima
Carlos Siqueira Ribeiro
, motivado por
vingança
decorrente de discussão anterior ocorrida em uma boate.

Consta, ainda, que o delito
não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente
, especialmente em razão do
pronto atendimento médico
prestado ao ofendido. A denúncia acrescenta que a conduta teria sido praticada por
motivo torpe
, diante de desavença pretérita, e executada
de surpresa
,
no momento em que
a vítima realizava a travessia da via pública, mediante
recurso que dificultou a defesa
.

A denúncia foi recebida em
30/05/2025

(
id.

342926377
).

Encerrada a primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri,
o recorrente foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, §2o, incisos I (motivo torpe
)
e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima),
c/c artigo
14, inciso II, todos
do
Código
Penal
, p
ara ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
dele conheço
. Passo ao exame das matérias devolvidas, em tópicos, para melhor sistematização.

1.

CABIMENTO DA
PRONÚNCIA -
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De proêmio,
c
umpre destacar que a decisão de pronúncia constitui ato típico da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, limitando-se ao
juízo de admissibilidade da acusação
, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. Trata-se de deliberação fundada na
prova da materialidade
e em
indícios suficientes de autoria ou participação
, sem importar juízo definitivo de mérito.

O dispositivo legal é claro:

"O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação."

A pronúncia possui natureza de decisão interlocutória mista, de conteúdo declaratório, não se prestando à valoração exauriente do conjunto probatório, tampouco à formação de certeza sobre dolo, culpa ou teses defensivas que exijam aprofundamento fático-probatório. Nessa etapa, exige-se
viabilidade
da acusação, e não certeza condenatória.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade, bastando a presença de materialidade e indícios de autoria:

“(...)
2. Convém assinalar que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria.
A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas serão dirimidas na segunda fase do procedimento do júri
. 3.
(...)”
(
STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2223231 AM 2022/0316878-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 20/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/02/2024)
– Destaquei.

No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal:

"A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo vedado ao magistrado substituir-se ao Tribunal do Júri na análise do mérito da causa."
(TJMT – RSE 1004923-38.2022.8.11.0011, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 19/10/2023
).

A competência para apreciação aprofundada do mérito, com valoração plena da prova, é do
Conselho de Sentença
, por força do art. 5o, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal.

2. DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA

No caso, a
materialidade
do crime de tentativa de homicídio é incontroversa, amparada no
Laudo de Exame de Corpo de Delito
(
id.
342925889), que descreve
hematoma periocular, feridas contusas em face e
joelho, além de escoriações no tórax e antebraço
da vítima — ponto, inclusive, não impugnado no recurso.

Quanto aos
indícios de autoria
, a defesa sustenta fragilidade probatória, afirmando que haveria apenas um depoimento judicializado em conflito com retratações da vítima e de outras testemunhas.

Todavia, tal alegação não se revela suficiente, nesta fase, para afastar a pronúncia.

A existência de um depoimento prestado em juízo, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, que aponta o recorrente como o autor dos fatos, é, por si só, um
indício de autoria
relevante. A circunstância de outros depoimentos serem conflitantes ou de ter havido retratação não elimina, de plano, a força indiciária daquela prova judicializada.

Compulsando os autos, verifico que a testemunha
Ana Cláudia Félix Ribeiro
, ouvida sob o crivo do contraditório em 20/10/2025, manteve-se firme ao asseverar que presenciou o atropelamento e que o recorrente agiu de forma proposital ao avistar a vítima.

É certo que a vítima
Carlos Siqueira Ribeiro
e a testemunha
Danilo Pablo Guimarães Reis
apresentaram versões mais vacilantes em juízo, mencionando terem visto apenas um “vulto” ou reportando-se a comentários de terceiros. Ainda assim, tais fragilidades não têm o condão de, por si sós, infirmar a decisão de pronúncia, pois a presença de ao menos uma testemunha ocular que ratifica a imputação em juízo mantém hígida a justa causa necessária para submissão do caso ao Conselho de Sentença.

O Superior Tribunal de Justiça reafirma que, havendo materialidade e indícios de autoria, a controvérsia deve ser resolvida pelo Júri, sendo inviável, na via estreita do recurso excepcional, o reexame do acervo fático-probatório (Súmula 7/STJ):

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. IN DUBIO PRO SOCIETATE. INAPLICABILIDADE. SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor. A decisão de pronúncia possui natureza interlocutória mista e encerra o juízo de admissibilidade da acusação nos processos submetidos ao rito especial do júri popular, cabendo ao magistrado apenas a indicação de provas da
materialidade delitiva e indícios acerca da autoria, devendo o mérito quanto à prática do delito ser resolvido com a submissão do agente ao julgamento pelo Conselho de Sentença, sob pena de usurpação da sua competência constitucionalmente prevista
. 2. O Tribunal a quo concluiu que o conjunto fático-probatório dos autos é suficiente para embasar a pronúncia do Agravante, pois demonstrada
a materialidade delitiva, com prova da existência do fato típico (homicídio), e os indícios de autoria restaram evidenciados. Assim, não havendo demonstração inequívoca acerca da tese defensiva de legítima defesa, o Tribunal pronunciou o Réu, exatamente nos termos do que dispõe o art. 413 do CPP, não havendo falar em ofensa ao art. 415, inciso IV, do CPP
. 3. Modificar tal entendimento para entender de maneira diversa e acolher o pleito de absolvição sumária demandaria, necessariamente, amplo revolvimento das provas e fatos acostados aos autos, expediente vedado na via
eleita, atraindo o óbice do enunciado da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Embora a jurisprudência pátria tenha evoluído para não mais admitir o famigerado "princípio" in dubio
pro

societate
- pois a dúvida sempre deve prevalecer em favor da presunção constitucional de inocência -, no caso, a reforma da conclusão a que chegou
a
Corte local implicaria em inegável reexame do acervo fático-probatório, mostrando-se inviável a sua análise na via estreita do apelo nobre. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2089844 SP 2022/0075717-7, Relator: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 12/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2024)
– Destaquei.

Assim, eventuais dúvidas sobre credibilidade de testemunhas, razões de retrações ou prevalência de uma versão sobre outra constituem matérias intimamente ligadas ao
mérito
e, por isso, devem ser submetidas ao órgão constitucionalmente competente para tanto.

Acrescente-se, ainda, que o
modus operandi
descrito
,
utilização de veículo automotor para atingir pedestre em via pública após
desavença
,
é
compatível, em tese, com a imputação de homicídio tentado, não sendo possível, nesta fase, extrair conclusão definitiva que autorize a impronúncia ou a desclassificação imediata.

3. DAS QUALIFICADORAS

O
pleito
subsidiário de
afastamento das qualificadoras também não merece acolhida.

Éentendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência pátria que, em sede de decisão de pronúncia,as qualificadoras previstas no art. 121, § 2o, do Código Penal somente podem ser afastadas quando manifestamente
improcedentes, ou seja, quando forem desprovidas de qualquer lastro probatório que lhes confira mínima plausibilidade.

Tal diretriz decorre da própria lógica do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, em que aanálise aprofundada dos elementos subjetivos e circunstanciais do crime compete, exclusivamente, ao Conselho de Sentença, sob pena de flagrante violação ao princípio do juiz natural e da soberania dos veredictos.

O Superior Tribunal de Justiça, em decisão paradigmática, asseverou que:

(...) Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas
, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...)”. (
STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2018)”

No mesmo sentido, o Enunciado Orientativo n.o 2, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça dispõe, de forma categórica:

“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

No caso em apreço, verifica-se que as qualificadoras descritas na decisão de pronúncia estãodevidamente lastreadas em elementos indiciários
robustos, os quais não podem, nesta etapa, ser ignorados ou desconsiderados, sob pena de se antecipar juízo que compete exclusivamente ao Júri Popular.

a
)
Motivo Torpe (art. 121, § 2o, I, CP
)
:
H
á elementos nos autos indicando que o crime teria sido impulsionado por sentimento de vingança, decorrente de desavença anterior entre réu e vítima em um bar. A vingança, embora não seja automaticamente torpe em todos os casos, pode sê-lo quando revelar especial vileza, repugnância ou abjeção. Caberá aos jurados, juízes da causa e da consciência, valorar se, no caso concreto, a motivação alegada (briga de bar) reveste-se da torpeza exigida pelo tipo penal. Não sendo manifestamente descabida a tese, deve ser mantida.

b
)Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima(art. 121, § 2o, IV, CP):

a prova oral colhida, especialmente o relato de que a vítima foi colhida de surpresa enquanto atravessava a via pública, sendo arremessada sobre o para-brisa sem chance de esboço defensivo, fornece lastro suficiente para a admissibilidade desta qualificadora. A surpresa, no contexto de um ataque inopinado com veículo automotor, configura, em tese, a circunstância legal.
Trata-se de um modo de execução que suprimiu por completo qualquer possibilidade de defesa,
o que impõe a sua manutenção para análise pelo Júri
.

Eventual improcedência, inconsistência ou afastamento das qualificadoras exige exame mais aprofundado do conjunto probatório e, portanto, deve ser apreciado no julgamento em
plenário.
.

4. DO DOLO E DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa pugna pela desclassificação para o crime de lesão corporal culposa (Art. 303 do CTB). Todavia, a prova oral indica que o réu teria ligado o
veículo e avançado contra a vítima imediatamente após avistá-la, o que sugere, no mínimo, o dolo eventual (assunção do risco de produzir o resultado morte).

A jurisprudência desta Corte tem admitido a desclassificação apenas quando houver prova
límpida e inconteste
da ausência de
animus necandi
, o que não se verifica na espécie, sobretudo diante do meio empregado e da dinâmica descrita.

Veja-se julgado sobre o tema:

“
E M E N T A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI QUE NÃO SE MOSTRA CABALMENTE PRESENTE – VERSÃO DUVIDOSA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – IMPERTINÊNCIA – RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA CONSUBSTANCIADO NA HIPÓTESE DE QUE AS VÍTIMAS FORAM ATROPELADAS EM RAZÃO DA ALTA VELOCIDADE EMPREGADA PELO RECORRENTE – RECURSO DESPROVIDO. Eventual
desclassificação do delito para a mera hipótese de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor é medida excepcional e somente tem vez quando sua possibilidade fique demonstrada de modo nítido, o que não se verifica quando as provas dos autos sugerem que o indivíduo avistou as vítimas pela via pública, e acelerou o veículo em direção daquelas, o que torna possível a acusação de que tinha intenção de
ceifar-lhes
a vida
. Na fase de pronúncia, as qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, o que não ocorre se o caderno processual traz elementos suficientes apontando que as vítimas foram atropeladas em razão da alta velocidade empreendida pelo recorrente, justamente para que não
conseguissem fugir da investida, demonstrando o recurso que impossibilitou sua defesa
”.
(
TJMT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 10009995520208110000, Relator: PEDRO SAKAMOTO,
j.
12/03/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/03/2022)
– Destaquei.

Dessa forma, havendo elementos que sustentem, ao menos em tese, a possibilidade de
animus necandi
, a controvérsia deve ser submetida ao Conselho de Sentença. Resolver, nesta fase, questão que exige valoração profunda do elemento subjetivo equivaleria a indevida antecipação do juízo de mérito, em afronta à competência do Júri.

DISPOSITIVO

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO

d
o recurso
interposto por

ANGLINELTON
PEREIRA DE JESUS
, e,
n
o mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia
em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026